Tribunal: TJDFT
Processo: 0728998-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. TENTATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO E DECLARADO REVEL. REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA TÉCNICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FOLHA PENAL QUE EVIDENCIA SER O RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que se trata de réu solto, que a Defesa foi regularmente intimada da sentença e que apresentou apelo tempestivo, não merece acolhida a preliminar de nulidade por falta de intimação do acusado da sentença, mormente diante da ausência de prejuízo ao recorrente.
2. A prova testemunhal dos agentes policiais demonstra que o apelante tentava subtrair cabo de transmissão de energia elétrica em via pública, não tendo consumado o delito em virtude da abordagem policial, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.
3. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos e se não há prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade de suas declarações.
4. Mantém-se a análise negativa da culpabilidade do agente se fundamentada em elementos concretos dos autos, vez que a subtração de cabos condutores de energia elétrica, além de causar prejuízo à empresa distribuidora, ocasiona prejuízos a um número indeterminado de pessoas pela falha ou interrupção do serviço.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, razão pela qual as penas devem ser reduzidas.
6. A condenação utilizada pela Magistrada para a caracterização da circunstância agravante da reincidência em relação ao apelante não é apta para tal finalidade, já que o seu trânsito em julgado se deu posteriormente ao fato ora apurado. No entanto, há nos autos outras certidões apontando mais de uma condenação por fatos anteriores, aptas à configuração dos maus antecedentes e da reincidência.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (furto tentado), reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a reprimenda do apelante de 01 (um) ano e 7 (sete) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa para 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa, à razão unitária mínima, bem como alterar o regime inicial fechado para o semiaberto.